Tribunal: TJBA
Processo: 0504686-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504686-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COLEGIO FLAMBOYANTS LTDA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL (198). PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (ID. 85014744). JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (ID. 85014740). APELO DA AUTORA (ID. 85014746). COBRANÇA EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ART. 6º, VIII, CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRECEDENTE DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por COLEGIO FLAMBOYANTS LTDA contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (ID. 85014744), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito nº 0504686-96.2019.8.05.0001, julgou improcedentes os pedidos da autora, com base no julgamento antecipado da lide (ID. 85014740). A parte autora requer a anulação do julgado, sob o argumento de cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
não oportunizou a produção de provas e aplicou indevidamente o ônus probatório em seu desfavor (ID. 85014746).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o julgamento antecipado do mérito, em ação que discute a regularidade de medição de consumo de água, configura cerceamento de defesa. (ii) Definir se a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova) foi adequadamente observada pelo juízo de origem como regra de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da regularidade do hidrômetro e da causa do consumo excessivo constitui elemento fático essencial para o julgamento do mérito, sendo imprescindível para a análise das alegações formuladas pela autora.

4. A sentença de improcedência foi proferida de forma antecipada, suprimindo a fase de instrução e imputando à consumidora o ônus de provar a falha no serviço, o que caracteriza cerceamento de defesa, especialmente em um contexto de relação de consumo no qual se impõe a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) em razão da hipossuficiência técnica da parte autora.

5. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, devendo ser determinada pelo magistrado antes da decisão de mérito para oportunizar à parte a quem o ônus foi atribuído a produção das provas necessárias (STJ, REsp n. 1.286.273/SP).

6. A ausência de dilação probatória para que a concessionária demonstrasse a regularidade da medição, associada à não aplicação da inversão do ônus da prova como regra de instrução, configura
error in procedendo
, pois impediu que a parte autora exercesse plenamente seu direito de defesa.

7. A teoria da causa madura não se aplica ao presente caso, conforme o art. 1.013, § 3º, do CPC, devido à necessidade de correta instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. SENTENÇA ANULADA

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito em demanda consumerista que versa sobre a regularidade da medição de serviço público essencial configura cerceamento de defesa quando não oportuniza à concessionária, após a inversão do ônus da prova, a produção de prova técnica para demonstrar a correção de suas cobranças.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é regra de instrução que deve ser aplicada antes da fase decisória para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte a quem o ônus é atribuído.

3. A teoria da causa madura não se aplica quando o processo carece de adequada instrução probatória necessária à análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 1.013, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para,
de oficio, anular a sentença combatida
, devendo o feito retornar à origem para inaugurar a fase de instrução, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)